Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747957-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERIVAN SANTOS DE JESUS DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado. I. Brasília, 13 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito